Tribunal: TJSP
Processo: 2092583-72.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
I - Ação direta de inconstitucionalidade. Decretos Legislativos no 852/2018 e 854/2018, que, respectivamente, (i) anularam anterior Decreto Legislativo editado no julgamento das contas do Município, do exercício de 2012, que as havia rejeitado; e, em seguida, (ii) aprovou referidas contas, desacolhendo parecer do Tribunal de Contas em sentido diverso.
II – Amicus curiae. Pedido de ingresso

Ementa:

I - Ação direta de inconstitucionalidade. Decretos Legislativos no 852/2018 e 854/2018, que, respectivamente, (i) anularam anterior Decreto Legislativo editado no julgamento das contas do Município, do exercício de 2012, que as havia rejeitado; e, em seguida, (ii) aprovou referidas contas, desacolhendo parecer do Tribunal de Contas em sentido diverso.
II – Amicus curiae. Pedido de ingresso nos autos, como amicus, tanto do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) quanto do Partido Liberal (PL). Partidos políticos com representação nacional, na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Municipal, aptos a contribuir à formação de juízo acerca dos limites da atuação do Poder Legislativo na hipótese. Admissão do ingresso.
III – Controle de constitucionalidade. Ato normativo de caráter concreto. Admissão excepcional do controle justificada. Precedentes deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
IV – Mérito. A decisão de rejeição das contas do Município, aprovando parecer do Tribunal de Contas, esgota a atuação da Câmara Municipal. A anulação superveniente, extemporânea, viola a segurança jurídica e ofende os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade.
III - Inconstitucionalidade reconhecida. Pedido julgado procedente, com eficácia ex tunc